Tribunal: STF
Processo: ACO 3669
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado de Alagoas e pela Alagoas Previdência em face da União, objetivando:



    “a) liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência para a imediata: 



    a.1) suspensão da exigibilidade dos créditos tributários já lançados pela União, por meio do Auto de Infração anexo, advindo do Procedimento Fiscal nº 0410100.2023.00704, relativo ao processo nº 11274-720.511/2023-52, além de eventuais créditos que venham a ser lançados;



    a.2) suspensão da inscrição dos Requerentes em dívida ativa, nos cadastros desabonadores federais e de quaisquer ônus do inadimplemento das verbas decorrentes da relação jurídica tributária discutida nestes autos;



    a.3) determinação à União que se abstenha de efetuar novas e indevidas inscrições nos supracitados cadastros, bem como se abstenha de recusar os repasses das compensações previdenciárias à Alagoas Previdência por meio do sistema COMPREV;



    (...)



    c) no mérito, a procedência da presente Ação Cível Originária para que sejam confirmados, em definitivo, os pedidos formulados a título de tutela provisória e para: 



    c.1) declarar a nulidade integral do auto de infração advindo do Procedimento Fiscal nº 0410100.2023.00704, relativo ao processo nº 11274-720.511/2023-52; subsidiariamente, que seja declarada a nulidade parcial, em relação aos valores vertidos pelo Estado de Alagoas ao RPPS/AL, gerido pela Alagoas Previdência; 



    c.2) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Ré e os Requerentes relativa à incidência dúplice da contribuição ao PASEP sobre as contribuições previdenciárias e demais repasses realizados pelo Estado de Alagoas ao fundo previdenciário alagoano, gerido pela Alagoas Previdência, de modo que o valor somente deva ser tributado na origem ou na entidade destino; 



    c.3) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Ré e os Requerentes relativa à incidência da contribuição ao PASEP sobre as contribuições previdenciárias vertidas pelos servidores do Estado de Alagoas ao respectivo RPPS. Subsidiariamente, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Ré e os Requerentes relativa à incidência dúplice da contribuição ao PASEP sobre as contribuições previdenciárias vertidas pelos servidores do Estado de Alagoas ao respectivo RPPS, face ao pagamento na origem; 



    c.4) determinar à União que, em virtude da relação jurídica tributária e do auto de infração discutido nestes autos, abstenha-se de efetuar: i) novas e indevidas inscrições nos supracitados cadastros; ii) a recusa dos repasses das compensações previdenciárias à Alagoas Previdência por meio do sistema COMPREV”.



    Em suas razões o Estado de Alagoas alega que:



    “Com base na Solução de Consulta nº 278/2017 - COSIT, o ente central, por meio da Receita Federal, incluiu na base de cálculo da contribuição ao PASEP supostamente devido pela Alagoas Previdência: (i) as contribuições previdenciárias patronais vertidas pelo Tesouro do Estado de Alagoas, embora sobre elas já tenha recaído a cobrança do PASEP na origem; e (ii) as receitas de contribuição dos servidores para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/AL), enquanto receitas vinculadas aos fundos de natureza previdenciária, das quais não acrescem ao patrimônio da autarquia como elemento novo e positivo e embora sobre elas, também, já tenha recaído a cobrança do PASEP na origem.



    A exação, contudo, decorre de interpretação ilegal e inconstitucional acerca da hipótese de incidência desse tributo que contraria o artigo 7º, combinado com o artigo 2º, inciso III, da Lei n.º 9.715 de 25 de novembro de 1998, os artigos 2º, inciso II e 3º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, bem como a vinculação das contribuições previdenciárias (art. 149, §1º, da CF e art. 1º, III, da Lei nº 9.717/98) e os princípios constitucionais da vedação ao confisco (art. 150, II, da Constituição Federal), da proibição de tratamento desigual entre contribuintes (art. 150, IV, da CF) e os princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, da CF), além ameaçar a autonomia política e financeira do estado-membro (arts. 1º, 18, 60, § 4º, 150, II a IV, da CF). 



    No que toca às contribuições previdenciárias patronais vertidas pelo tesouro do estadual, recentes precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, manifestados nas ACOs 3.404/RS e 3.558/MG, vão ao encontro da pretensão ora sustentada pelos Autores”.



    Sobre o tema, expõe o seguinte contexto fático:



    “A Alagoas Previdência é uma autarquia especial, com personalidade jurídica de direito público, integrante da administração indireta do Estado de Alagoas, regida pela Lei estadual nº 7.751, de 9 de novembro de 2015 e vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG. Trata-se da unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Alagoas (RPPS-AL), especialmente quanto à operacionalização dos respectivos benefícios previdenciários, abrangendo os servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. 



    Os Requerentes foram surpreendidos com a intimação acerca do Procedimento Fiscal nº 0410100.2023.00704 (DOC 01), relativo ao processo nº 11274-720.511/2023-52, no qual foi lavrado auto de infração referente ao suposto não recolhimento da contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) pela Alagoas Previdência, no período entre 31/01/2020 e 31/12/2021, totalizando o monta de R$ 48.374.110,50 (quarenta e oito milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e dez reais e cinquenta centavos).



    (...)



    A Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Alagoas constatou que, na apuração do débito constante do auto de infração foram incluídas indevidamente as receitas vinculadas aos fundos de natureza previdenciária, conforme Despacho anexo. Segundo constatação da pasta fazendária (DOC 03):



    (...)



    Ocorre que, tais recursos, já foram tributados enquanto receita do Estado de Alagoas, de modo que a sua tributação na Alagoas Previdência configura inaceitável bis in idem¸ vedado pelos artigos 2º, III e 7º da Lei n.º 9.715/98, pelo artigos 2º, II e 3º da Lei Complementar nº 8/70 e pelos princípios constitucionais da vedação ao confisco (art. 150, II, da Constituição Federal), da proibição de tratamento desigual entre contribuintes (art. 150, IV, da CF), conforme interpretação que lhes emprestou o STF nas ACOs 3.404/RS e 3.558/MG.



    Ademais, embora registrados para fins contábeis como receitas da Alagoas Previdência, o montante relativo às contribuições previdenciárias patronal e dos servidores não refletem disponibilidade de caixa e não têm caráter permanente em relação ao patrimônio da Autarquia. Dessa forma, incluí-las na base de cálculo da contribuição ao PASEP vai de encontro aos retromencionados dispositivos e princípios legais e constitucionais, além de malversar a vinculação das contribuições previdenciárias (art. 149, §1º, da CF e art. 1º, III, da Lei nº 9.717/98) e os princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, da CF).



    (...)



    A situação subjacente aos autos comporta gravame na medida em que o crédito tributário discutido já consta em Dívida Ativa (DOC 05), em manifesto risco de não recebimento dos repasses das compensações previdenciárias pelo sistema COMPREV, o que reforça a subjugação imposta pela União ao Estado de Alagoas”.



    Afirma que a fundamentação contida no relatório do auto de infração combatido é no sentido da possibilidade de tributação dos valores transferidos pelo Estado de Alagoas à Alagoas Previdência, com base na Solução de Consulta nº 278/2017 – COSIT, mas a interpretação lógico-sistemática das normas federais relativas à hipótese de incidência da contribuição ao PASEP, caminha no sentido de que os repasses feitos a outras entidades da Administração Pública devem ser deduzidas da base de cálculo da contribuição ao PASEP, vedando-se a cobrança dúplice deste tributo.



    Nesse sentido, aduz, in verbis, que:



    “Em verdade, os valores vertidos pelo ente político estadual ao respetivo regime próprio de previdência, sejam as contribuições patronais, seja a cobertura de déficit, também constituem em obrigações constitucional e legal, conforme art. 40, caput e §§ 14 e 22 e art. 202 da CF, e § 1º do art. 2º da Lei 9.715/1998, ‘portanto, devendo se encaixar na interpretação conferida pela Secretaria da Receita Federal disposta no item “d” da ementa da Solução de Consulta Cosit 278/2017’ (ACO 3.404/RS). 



    Ademais, milita contra os princípios da igualdade tributária, concernente à vedação de tratamento desigual entre contribuintes (art. 150, II, da CF) o posicionamento da União, manifestado na Solução de Consulta - Cosit 278/2017 e amparado pelo auto de infração combatido, no sentido de que a cobrança dúplice combatida ocorre apenas no âmbito dos estados e municípios, permitindo-se que a entidade de previdência federal retire da sua base de calculo do PASEP os aportes da União, que somente serão tributados no âmbito do ente central.



    Alfim, o referido Relatório Fiscal da autuação esclarece que o lançamento foi realizado por arbitramento, nos termos do art. 142, do Código Tributário Nacional, tendo sido incluído na base de cálculo do tributo cobrado da Autarquia todas as despesas classificadas como ‘41000000000 - Receitas Correntes’ e ‘47000000000 - Receitas Intraorçamentárias Correntes’. Veja-se:



    (...)



    Não obstante, conforme constatado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas (DOC. 03), dentre as receitas intraorçamentárias, inseriu-se os valores vertidos pelo Estado de Alagoas ao fundo de previdência gerido pela Autarquia; e dentre as receitas correntes, inseriu-se as contribuições previdenciárias destinadas pelos servidores ao referido fundo de previdência:



    (...)



    Ocorre que esses valores já foram oferecidos à tributação do PASEP no âmbito do próprio Estado de Alagoas. É que, ao apurar e pagar suas contribuições ao PASEP no período de 2020 e 2021, o Estado de Alagoas, no âmbito da administração direta, não efetua a dedução dos valores das contribuições dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência, muito menos das transferências intraorçamentárias referentes à contribuição patronal. 



    Conforme demonstrativos de apuração dos cálculos e comprovantes de pagamento anexos, apenas são deduzidas das receitas correntes arrecadadas pelo Estado os montantes das transferências constitucionais aos municípios, conforme disposto no Artigo 158, III e IV da Constituição Federal, além das contribuições para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, nos termos do Artigo 3° da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. 



    Isso significa que os valores destinados ao regime próprio de previdência, ao não terem sido deduzidos da base de cálculo das receitas correntes do ente que efetua a transferência, já foram gravados com a tributação do PASEP na origem, paga pelo Estado de Alagoas. A tributação exigida no destino dos recursos, portanto, configura dupla contribuição.



    (...)



    De todo modo, ainda que se entenda que o sujeito passivo é necessariamente a entidade autárquica, mister, então, que o pagamento feito pelo Estado de Alagoas seja considerado como realizado em nome da Alagoas Previdência. Nesse caso, não se modificará a definição legal do sujeito passivo, o que é vedado pelo art. 123, do CTN, mas, apenas, aproveitar-se-á o pagamento como se feito pela Alagoas Previdência, entendida, nesse caso, como o sujeito passivo do tributo. Trata-se de expediente que coaduna com os princípios da celeridade e eficiência (art. 37, da CF), na medida em que evita pagamentos cruzados dos mesmos valores entre as esferas estadual e federal. É que a eventual definição da autarquia como a única contribuinte do tributo implicaria no reconhecimento da ausência de recolhimento por esta entidade e, ao mesmo tempo, do recolhimento a maior pelo Estado de Alagoas, ensejando, pois, o pagamento por aquela e a restituição por este do mesmo montante”.



    Defende a não incidência da contribuição previdenciária dos servidores ao PASEP, pois, em síntese:



    “a) não constituem receita da autarquia, eis que não lhe integra o patrimônio, nem tampouco lhe é disponível, a qual figura apenas como gestora de recursos titularizados pelo fundo, destinados ao exclusivo custeio dos benefícios previdenciários, conforme determinação constitucional e legal; 



    b) viola a determinação constitucional de vinculação das contribuições previdenciárias ao custeio exclusivo dos benefícios previdenciários, estendendo-lhe ao custeio de prestações de assistência social; nesse compasso, também viola o princípio da solidariedade previdenciária, na medida em que minora e desvia o produto do esforço coletivo para o custeio sustentável do sistema de previdência; 



    c) o conceito de receita corrente líquida do art. 2º, IV da LRF é apenas para os fins daquela lei, não podendo ser utilizado por analogia para criação de uma nova hipótese de incidência (art. 108, CTN); 



    d) a única receita própria da Alagoas Previdência é a taxa de administração (1% do valor dos benefícios previdenciários), de modo que a tributação do PASEP lhe alcança cerca de 100% (cem por cento) do valor de sua única receita disponível para custear suas despesas correntes próprias, em nítida violação ao princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da CF; 



    e) a exação afronta o princípio da vedação de tratamento desigual entre contribuintes (art. 150, II, da CF) ao isentar as entidades de previdência privada, abertas e fechadas, voltando o rigor tributário apenas para as entidades públicas de previdência, discriminando o trabalho público em relação ao privado; e 



    f) contribui para o aumento do déficit nos regimes próprios estaduais e onera em demasia o sistema solidário de previdência, imputando-lhe obrigações vedadas constitucionalmente, reduzindo a probabilidade de êxito no atendimento das demandas dos partícipes, em manifesta violação dos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos do caput e § 22, IV e VI do art. 40, da CF, além da segurança jurídica daqueles que contribuíram e poderão ficar desassistidos – ou ter os benefícios mitigados – em função desse desvio”.



    Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade da multa aplicada de ofício no importe de 70% (setenta por cento) do valor do tributo, tendo em vista que:



    “(...) corresponde a montante que, acaso adimplido, será retirado dos benefícios previdenciários dos servidores alagoanos, em contrariedade aos princípios da solidariedade, da vinculação e do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema (art. 201, caput, da Carta Federal). 



    Saliente-se que o ordenamento jurídico já contempla punição severa para o não pagamento do PASEP, qual seja, o impedimento do repasse das compensações previdenciárias, o que, por si só, é capaz de inviabilizar a prestação previdenciária e induzir o cumprimento da obrigação. A multa, neste caso, configura excesso de poder punitivo da União em face dos demais entes federados (...).



    (...)



    Nesse sentido, mister que seja afastada a cobrança da multa questionada. Subsidiariamente, considerando que a referida multa não é qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, mister que a sua cobrança seja sobrestada até o desfecho do julgamento do RE 1.335.293, em repercussão geral (Tema 1.195/STF), no qual se discutirá o percentual da multa de ofício à luz da proporcionalidade, da razoabilidade e do não-confisco”.



    Por fim, sobre os requisitos necessários à concessão de medida liminar, afirma que:



    “(...) a probabilidade do direito alegado encontra respaldo nos argumentos colocados ao longo da presente petição inicial, com destaque para os precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ACOs 3.404/RS e 3.558/MG, no tocante à proibição da cobrança dúplice do PASEP sobre os repasses do ente público estadual à respectiva autarquia previdenciária.



    O fumus boni iuris também é comprovado a partir da documentação que acompanha a presente exordial, suficiente para demonstrar que a administração direta do Estado de Alagoas, ao apurar e pagar suas contribuições ao PASEP no período objeto da autuação, não efetua a dedução dos valores das contribuições dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência, muito menos das transferências intraorçamentárias referentes à contribuição patronal. Desse modo, os valores destinados ao regime próprio de previdência já foram gravados com a tributação pelo PASEP na origem, paga pelo Estado de Alagoas. 



    Por sua vez, o perigo de dano decorre, inicialmente, das inscrições desabonadoras que inegavelmente transportam as famigeradas consequências financeiras federativas, especialmente, o bloqueio do repasse de valores e a proibição de celebração de convênios e contratos. (...)



    (...)



    Não obstante, no presente caso, segundo informações prestadas pela Assessoria da Diretoria da Presidência da Alagoas Previdência, o crédito tributário discutido já consta em Dívida Ativa (DOC 05), em manifesto risco de não recebimento dos repasses das compensações previdenciárias pelo sistema COMPREV”.



    Intimada, a União alegou, preliminarmente, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a demanda, pois a discussão sobre o que compreenderia a base de cálculo do Pasep teria sido rejeitada por diversas vezes nesta Corte, por não implicar desestabilização do pacto federativo, tratando-se de demanda com natureza tributária, de caráter meramente patrimonial. (eDOC 14)



    Em relação ao mérito, defende que:



    “Analisados conjuntamente o art. 2º, § 7º, e o art. 7º (parte final), da Lei nº 9.715/1998, revelam que apenas as transferências não-obrigatórias, intergovernamentais ou intragovernamentais, estão isentas de contribuição para o PASEP. 



    Essa foi a interpretação conferida pela Solução de Consulta COSIT nº 278/2017, ato de natureza interpretativa, que tem por finalidade sistematizar a classificação das operações financeiras realizadas pelos entes públicos, delimitando o âmbito de incidência da contribuição para o PASEP. 



    (...)



    Inicialmente, registre-se que, de acordo com a Solução de Consulta COSIT nº 278/2017, a cota patronal transferida pelo Tesouro alagoano à instituição previdenciária configura operação intraorçamentárias, pois derivam de uma obrigação legalmente imposta. 



    (...)



    Destarte, os repasses de cota patronal realizados pelo Tesouro estadual à instituição previdenciária não estão acobertados pelo artigo 7º da Lei nº 9.715/1998, compondo a base de cálculo para a incidência da contribuição para o PASEP. 



    De acordo com a Solução de Consulta COSIT nº 278, de 1º de julho de 2017, ‘a contribuição dos servidores e a contribuição patronal devem compor a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)’. 



    Essa é, também, a posição firmada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Nota SEI nº 107/2020/CAT/PGACCAT/PGFN-ME), quando afirma o seguinte:



    (...)



    A Receita Federal do Brasil, por sua vez, corrobora o acima exposto nos seguintes termos (NOTA AÇÃO JUDICIAL 3 - COSIT - doc. anexo):



    (...)



    Já em relação as contribuições dos servidores, conforme aponta a Receita Federal do Brasil na NOTA AÇÃO JUDICIAL 3 - COSIT (doc. anexo) e na Solução de Consulta COSIT nº 278, de 1º de julho de 2017 (doc. anexo), por se tratar de receita corrente da Alagoas Previdência, deve integrar a base de cálculo do PASEP da autarquia alagoana. Transcreve-se trecho da manifestação da Receita Federal do Brasil nesse sentido:



    (...)



    Assim, ao excluir os repasses recebidos do Estado de Alagoas da base de cálculo do PASEP, a Alagoas Previdência confere interpretação demasiadamente ampla ao artigo 7º da Lei nº 9.715/1998, ao alvedrio da regra inserta no art. 111 do Código Tributário Nacional”. (eDOC 14)



    Assevera que não prosperam os argumentos de que haveria bis in idem e violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, pois, se as operações intraorçamentárias e receitas correntes compõem a base de cálculo do tributo, os autores não se eximem do recolhimento da contribuição incidente sobre os mesmos.



    Destaca que, sendo distintos os fatos geradores – obtenção de receita corrente ou de capital pela entidade pública –, é também distinta a incidência tributária, que repercute sobre contribuintes diversos.



    Aduz que:



    “(...) a Lei nº 9.715/1998 alterou profundamente o regime da contribuição para o PASEP, tendo em vista que, além da modificação da alíquota do tributo, houve a ampliação da sua base de cálculo, que passou a incluir a totalidade das receitas correntes e de capital recebidas pela pessoa jurídica de Direito Público, e não apenas aquelas advindas dos fundos de participação.



    (...) Com efeito, mostra-se inconsistente e sem fundamentos jurídicos ou empíricos a alegação de violação à vedação ao confisco, isso porque a dimensão arrecadatória da base tributária ora questionada é razoável e proporcional. Detalhada a composição da base de cálculo da contribuição para o PASEP, nos termos da Lei nº 9.715/1998, há de se rechaçar a alegação de que havia violação à isonomia (à proibição de tratamento desigual entre contribuintes).



    (...)



    Por fim, deve-se destacar a inaplicabilidade do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ACOs 3.404/RS e 3.558/MG ao presente caso como pretende o autor. Senão vejamos. 



    As ACOs 3.404/RS e 3.558/MG foram ajuizadas, respectivamente, pelo Estado do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, objetivando, em síntese, afastar a inclusão de contribuições previdenciárias transferidas para autarquias da base de cálculo do PASEP devidos pelos Entes federativos. 



    No presente caso, contudo, o Estado de Alagoas e a Alagoas Previdência se insurgem contra a inclusão de contribuições previdenciárias patronais e dos servidores na base de cálculo do PASEP da autarquia alagoana. 



    Registre-se que uma das principais premissas dos acórdãos proferidos nas ACOs 3.404/RS e 3.558/MG é que as entidades da administração indireta incluam na base de cálculo do PASEP as contribuições previdenciárias. 



    Enquanto isso, no presente caso, busca-se eximir a autarquia alagoana da inclusão das contribuições patronais e dos servidores na base de cálculo do PASEP. (...)



    (...) 



    Portanto, são inaplicáveis os fundamentos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ACOs 3.404/RS e 3.558/MG ao presente caso”. (eDOC 14)



    A tutela provisória de urgência foi deferida em decisão monocrática constante do eDOC 27 e referendada pelo Plenário desta Corte, em acórdão que foi assim ementado:



    “Referendo em tutela provisória de urgência em Ação Cível Originária. 2. Direito Constitucional, Administrativo e Tributário. 3. Conflito federativo. Possibilidade de inscrição do ente estadual nos cadastros restritivos federais de inadimplência. Competência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, f, da CF. 4. Contribuição para o Pasep. Ampliação da base de cálculo por decisão administrativa. 5. Consulta Cosit 278/2017. Inclusão da cota patronal e das contribuições dos servidores do RPPS na base de cálculo da contribuição ao Pasep da Alagoas Previdência. 6. As transferências feitas a outras entidades da Administração Pública devem ser deduzidas da base de cálculo da contribuição para o Pasep, nos termos do art. 7º da Lei 9.715/98. 8. Referendo integral”. (eDOC 38)



    A União apresentou contestação reiterando os argumentos apresentados nas informações preliminares. (eDOC 39)



    O Estado de Alagoas apresentou réplica em relação a preliminar de incompetência do STF apontada pela autora e reafirmou as alegações de mérito deduzidas na inicial. (eDOC 46)



    Intimadas a apresentarem razões finais, as partes reiteraram os fundamentos deduzidos em suas alegações anteriores e informaram que não possuem provas a produzir (eDOCs 51 e 53).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado:



    “Ação Cível Originária. Competência do Supremo Tribunal Federal. Potencial conflito federativo. Incidência de contribuição para o PASEP sobre a cota patronal e contribuições dos servidores ao RPPS repassadas à Alagoas Previdência. Valores incluídos previamente na base de cálculo da contribuição do Estado de Alagoas. Dupla tributação fundada em interpretação da SC Cosit 278/2017. Ilegalidade e inconstitucionalidade. Precedente do STF. Dedução dos valores transferidos por Alagoas, e já tributados na origem, da incidência de contribuição para o PASEP da Alagoas Previdência. Possibilidade. Parecer por que o pedido seja julgado procedente”. (eDOC 56)



    É o relatório. Decido. 



1) Competência do STF



    De início, reafirmo a potencialidade da existência de conflito federativo, razão pela qual reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a ação, nos termos do art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal.



    Nesse sentido já se posicionou o Plenário desta Corte nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PROTEÇÃO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – AMPARA/RS. PERCENTUAL CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE GASTOS PÚBLICOS EM AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Os arts. 198 e 212, da Constituição Federal, não tratam da exclusão do percentual previsto no art. 82, § 1º, do ADCT do cálculo da RLITC para fins de apuração dos limites mínimos de gastos com ações e serviços de saúde e educação pelo Estado. Precedentes. 2. Estando inserido o produto de arrecadação do ICMS no conceito de receita própria do Estado, nos termos do art. 155, II, da Constituição, enquanto vigentes a LC 8/1970, a Lei 4.320/1964 e a Lei 11.494/2007, correta a consideração do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS para fins de financiamento do AMPARA/RS na base de cálculo da contribuição para o PASEP e na apuração dos valores destinados ao FUNDEB. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO 2922 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2024, grifo nosso).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI ESTADUAL N.° 10.533, DE 30.11.1993. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O art. 239 da Constituição Federal constitucionalizou o PASEP, criado pela Lei Complementar n.° 8/70, dando-lhe caráter eminentemente nacional. 2. O Estado do Paraná, que durante a vigência da Lei Complementar n.° 8/70, se obrigara a contribuir para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, não podendo se eximir da contribuição mediante lei estadual (Lei n.° 10.533/93). 3. Declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei estadual n.° 10.533/93, nos autos da ACO n.° 471, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 25.04.2003. 4. A Constituição Federal deu novo substrato ao PASEP, recepcionando a contribuição antes existente e que, agora, inegavelmente, tem natureza tributária. Precedentes. 5. Ação Improcedente”. (ACO 546, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe 10.11.2011, grifo nosso).



    No caso dos autos, há claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a União e o Estado de Alagoas, estando presente a hipótese de reconhecimento da competência desta Corte prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da CF, tal como assentado na ACO 546, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe 10.11.2011, e na ACO 471, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 25.4.2003.



2) Mérito



     



    De início, é importante salientar que a matéria constante destes autos, qual seja, a ampliação da base de cálculo do Pasep devido pelos Estados e Municípios, através da Consulta Cosit 278/2017, foi bem examinada pelo Plenário desta Corte no exame da ACO 3404, de minha relatoria.



    Naquela ação, declarou-se a impossibilidade da inclusão dos recursos do Estado do Rio Grande do Sul destinados ao pagamento de benefícios previdenciários (cobertura de insuficiências financeiras e cota patronal das contribuições previdenciárias), na base de cálculo da contribuição para Pasep, devida pelo ente estadual , desde que aqueles repasses fossem incluídos na base de cálculo do mesmo tributo devido pelos entes ou órgãos recebedores (naquela ACO, o IPE Prev e o RS-Prev). Confira-se:



    “Agravo interno na ação cível originária. 2. Direito Constitucional, Administrativo e Tributário. 3. Conflito federativo. Possibilidade de inscrição do ente estadual nos cadastros restritivos federais de inadimplência. Competência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, “f”, da CF. 4. Contribuição para o Pasep. Ampliação da base de cálculo por decisão administrativa. 5. Interesse de agir presente em discutir-se em juízo a ocorrência de eventual obrigação tributária. 6. Consulta Cosit 278/2017. Inclusão da cota patronal e da cobertura das insuficiências financeiras do RPPS na base de cálculo da contribuição ao Pasep do Estado do Rio Grande do Sul. 7. Mudança de entendimento. Violação aos princípios da isonomia e da legalidade tributária. 8. As transferências feitas a outras entidades da Administração Pública devem s